Tribunal: TJMT
Processo: 1006555-97.2018.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006555-97.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO - MULTA PROCON – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – CONSTATADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM PARTE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – RECURSO ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DESPROVIDO – RECURSO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS DESPROVIDO.

1. “O prazo previsto no art. 8o,
caput
, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8o,
caput
, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.” (TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/09/2019)

2. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, constatada a ausência de motivação, os processos administrativos que resultaram na aplicação de multas devem ser anulados.

3. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

4. Recurso Energisa S.A desprovido, recurso do Município de Rondonópolis desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e Recurso Adesivo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1006555-97.2018.811.0003, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de anular as multas oriundas dos processos administrativos no 0115-004.217-7, 0115-004.065-0, 0115- 000.224-0 e 0115-001.840-0 e manter a multa oriunda do processo administrativo no 0115-004.725-6.

Em suas razões recursais, o ente municipal defende, preliminarmente, a intempestividade dos embargos à execução, no que diz respeito ao prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução.

No mérito, indica que a empresa apelada violou o Código de Defesa do Consumidor, bem como que as suas práticas resultaram em lesão aos direitos do consumidor, por contrariar os princípios da boa-fé objetiva.

Relata que a fornecedora infringiu os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas, cuja conduta desequilibrou a relação de consumo, visto que a adequação, eficiência, generalidade, cortesia em respeito aos direitos do consumidor, são regras de direito material, que consubstanciam expectativa de qualidade, não havendo que se falar em nulidade das multas aplicadas.

Aponta ser defeso, ao Poder Judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2o da Constituição Federal.

Assevera que a simples reparação dos danos causados ao consumidor, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor.

Expõe que a medida reparatória entre consumidor e a empresa Apelada é inconfundível com a multa de caráter sancionador e repressivo, aplicado como penalidade pela conduta contrária às normas de ordem pública de proteção e defesa do consumidor que, aliás, contam com respaldo constitucional (art. 5o, XXXI, CF/88)

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida. [id. 85362478].

ENERGISA S.A ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso. [id. 85362483].

De outro lado, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A ofertou recurso Adesivo, alegando, em síntese, a necessidade de parcial reforma da sentença vergastada, para reconhecer a nulidade da CDA no 1086/2017 (processo no 0115.004.725-6), uma vez que a referida multa carece de motivação. [id. 85362483].

Contrarrazões ao recurso Adesivo, pugnando pelo seu desprovimento. [id. 85362491].

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os presentes recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de anular as multas oriundas dos processos administrativos no 0115-004.217-7, 0115-004.065-0, 0115- 000.224-0 e 0115-001.840-0 e manter a multa oriunda do processo administrativo no 0115-004.725-6.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ilegalidade ou não das multas aplicadas pelo Procon.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Preliminarmente
, o ente municipal defende a intempestividade dos Embargos à Execução, no que diz respeito ao prazo para garantia do Juízo.

Indica que a citação nos autos da Execução Fiscal fora recebida em 08/05/2018 e a garantia do Juízo ocorreu somente em 18/07/2018, quando do início da vigência do seguro garantia, deixando assim transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução, conforme determina o artigo 8o, da Lei no 6.830/80.

Com efeito, cediço que o art. 8o
, caput
, da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estipula que
“o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução”
.

Não obstante a isso, notório que tal dispositivo não apresenta prazo preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora.

Dessarte, ainda que a apólice-seguro garantia realizado pela parte embargante tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8o,
caput
, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, como pretende a parte apelante, cujo prazo é regulado pelo art. 16 da Lei 6.830/80.

Assim, extrai-se do art. 16, I, da Lei n. 6.830/80, que o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua seguro garantia para garantir o débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento.

Na espécie, verifica-se que a garantia foi realizada em 18/07/2018 e a oposição dos embargos se deu em 14/08/2018, assim, não teria se implementado o termo
a quo
do prazo de 30 (trinta) dias para interposição dos embargos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O prazo previsto no art. 8o, caput, da Lei 6.830/80 não possui caráter preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora.

2. Ainda que o depósito realizado pelo embargante para garantia do juízo tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8o, caput, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.

3. Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há falar-se em nulidade.

(TJ-MT - AC: 10061003520188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/09/2019) [destaquei]

Partindo dessas premissas, não vislumbro a alegada intempestividade dos embargos à execução fiscal, ao passo
que rejeito a preliminar aventada
.

No mérito
, importante consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o Decreto no. 2.181/1997, senão vejamos:

Art. 3o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe
:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor
.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Neste espeque, ainda, estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

No mesmo sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a analisar os processos administrativos discutidos nos autos.

In casu
, possível dividir o teor das reclamações que originaram os processos administrativos, em três blocos distintos, quais sejam, cobrança irregular, variação de consumo ou danos elétricos.

No que diz respeito ao processo administrativo no 0115-001.840-0, trata-se de reclamação fundada na cobrança de fatura eventual, conforme alegações da consumidora. Neste caso, evidenciou-se que a Energisa, devidamente notificada do processo administrativo, apresentou manifestação e compareceu em audiência de conciliação, expondo proposta de acordo com o abatimento de 50 kwh da fatura, bem como o seu parcelamento em 10 (dez) vezes, a parte reclamante aceitou a proposta de acordo. Assim, não é o caso de aplicação de multa.

No processo administrativo no 0115-004.065-0 alegou-se cobrança abusiva. Nesta situação houve audiência de conciliação tendo a Energisa reiterado manifestação protocolada anteriormente, na qual alegou a ausência de irregularidades, apresentando assim proposta de acordo com o parcelamento da fatura. O consumidor não aceitou a proposta. Todavia, mesmo com a solução da demanda, o Procon aplicou sanção de forma indevida, uma vez que o conflito foi solucionado de forma satisfatória.

No processo administrativo no 0115-004.217-7 a consumidora requereu a emissão de fatura de energia compatível com seu consumo, no qual foi emitida fatura em valor incompatível. Em audiência de conciliação no Procon, a parte embargante não apresentou nenhuma proposta de acordo, alegando que por se tratar de zona rural a leitura é realizada em intervalos plurimensais, ocorrendo acúmulo nas faturas. No entanto, mesmo sem a resolução da demanda, verifica-se que a embargante não se demonstrou desidiosa, comparecendo no processo administrativo quando notificada por meio de manifestação e em audiência de conciliação, não sendo constatada nenhuma infração aos direitos consumeristas, restando incabível a aplicação de sanção no caso vertente.

No processo administrativo no 0115-000.224-0, a consumidora alegou que foram queimados eletrodomésticos em razão da queda de energia no período em que a reclamante se encontrava em viagem. Em audiência de conciliação a parte embargante reiterou defesa protocolada anteriormente, qual alegou que foram adotadas as providências cabíveis, não sendo constatada nenhuma ocorrência no sistema de energia no dia informado pela consumidora, a parte consumidora não concordou com as alegações da embargante. No entanto, mesmo sem a resolução da demanda, verifica-se que a embargante não se demonstrou desidiosa, comparecendo no processo administrativo quando notificada por meio de manifestação e em audiência de conciliação

Por fim, no que diz respeito ao processo administrativo no 0115.004.725-6 não foram trazidos aos autos os documentos necessários para análise da questão.

Em todos os procedimentos administrativos, a empresa embargante atendeu ao chamado do Órgão de Defesa do Consumidor, consignando que não foi encontrada nenhuma ocorrência para no sistema que atende as Unidades Consumidoras nos dias e horas informados pelos consumidores.

Ora, para que as sanções administrativas pudessem ser aplicadas, estas deveriam ser apuradas e calçadas em prova pericial, o que não ocorreu.

Nos referidos casos, não se verifica qualquer motivação para aplicação das sanções pecuniárias, haja vista que não restou demonstrado qualquer ofensa à legislação consumerista.

Insta consignar que a Concessionária de Energia, em todos os casos, procedeu com a vistoria
in loco
para verificar irregularidades nos medidores de energia.

Nos processos administrativos, conforme mencionado, não foram encontradas irregularidades até os pontos de entrega das Unidades Consumidoras, carecendo de motivação a justificar as penalidades aplicadas.

Ora, em todos os processos instaurados, a empresa apelada compareceu e apresentou justificativa. Não houve condenação, por ausência de resposta ao consumidor quando questionado diretamente, mas sim apontando como existente o próprio dano, com fundamento na alegação do consumidor, contestada pela apelada.

Desse modo, de uma análise esmiuçada dos referidos processos administrativos, não se verificou qualquer ilícito administrativo praticado pela Energisa capaz de justificar as penalidades aplicadas, tornando-as ilegais, como bem fundamentado pelo Juízo de origem, senão vejamos:

Ademais, importante consignar que em todas as decisões administrativas verificou-se a ausência de fundamentação e motivação, visto que foram proferidas de maneira genérica, sem aferir as particularidades de cada caso concreto.

Partindo dessas premissas, o recurso do Município não merece provimento.

DO RECURSO ADESIVO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A parte insurge-se quanto ao processo no 0115.004.725-6 (CDA no 1086/2017). Todavia, esta não juntou cópia do referido processo administrativo, para análise do Poder Judiciário.

Enfatizo que caberia à Embargante trazer aos autos cópia integral do processo administrativo que culminou na multa, documento imprescindível para comprovação de suas alegações e o deslinde da controvérsia.

Logo, podemos concluir pela ausência de provas, as quais poderiam demonstrar a afirmação da parte Recorrente de que não houve violação à legislação consumerista, tampouco verificar a regularidade do procedimento administrativo, a proporcionalidade na aplicação de pena e a obediência aos princípios constitucionais.

Saliente-se que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu a parte Embargante, visto que foi omissa quanto à juntada de documento imprescindível para a comprovação de sua alegação e ao esclarecimento da controvérsia, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades no ato administrativo combatido.

Ademais, conforme previsão do art. 434, do CPC, “
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

Ora, a ausência de juntada do processo administrativo pela parte embargante não se justifica, visto que referido documento já existia quando da propositura da ação, ou seja, a ausência de sua juntada em momento oportuno ocorreu por desídia da própria parte Embargante.

Neste sentindo, em situações análogas, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 1018033-56.2016.811.0041, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/05/2020, publicado no DJE 10/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(AP 1015703-86.2016.8.11.0041, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E NEGO-LHE PROVIMENTO
e ainda
CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO DE ENERGISA S.A E LHE NEGO PROVIMENTO
,

para manter a sentença de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022